Tribunal: STF
Processo: ARE 1529533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR - AÇÃO MONITÓRIA - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RESPECTIVOS REFLEXOS - PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO – TERMO INICIAL – CORRESPONDÊNCIA COM O EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INSALUBRE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA.



    1. A Lei n° 1.008/2011 do Município de São João do Oriente regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade de seus servidores, pelo que é norma de eficácia plena.



    2. O servidor que trabalha em contato com agentes nocivos a sua saúde faz jus ao adicional de insalubridade, no grau especificado pela perícia administrativa, com reflexos nas verbas remuneratórias por ele percebidas.



    3. O pagamento do adicional de insalubridade deve retroagir, observada a prescrição quinquenal, a momento anterior à realização ou à homologação do laudo pericial, quando constatada a existência da situação fática ensejadora da benesse contemporaneamente a todo o período laborado.



    4. O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições de risco que deram causa a sua concessão.



    5. Nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, incidem juros de mora, de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, até 08/12/2021. Após esse marco, independentemente de sua natureza, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela EC nº 113/21.



    6. Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, em condenação ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do inciso II do §4º do art. 85 do CPC.



    7. O exercício do direto constitucional de defesa não pode configurar litigância de má-fé.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, caput e inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente